Tribunal: TJDFT
Processo: 0729032-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
kçl. Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729032-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDAIR BRAZ AGRAVADO: JOSE MICHAEL DA SILVA PAIVA, VANESSA CRISTINA CUSTODIA, EVERTON PEREIRA SOARES D E C I S Ã O Ao ID 63107496 o agravante informa a desocupação do imóvel objeto do presente litígio. Com efeito, há perda superveniente do objeto recursal ante o caráter satisfativo da medida. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos arts. 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator